Tribunal: TJMT
Processo: 1018891-06.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018891-06.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS - CPF: 701.456.871-04 (ADVOGADO), LINDOMAR ANTONIO DE CASTRO - CPF: 787.699.221-87 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS - CPF: 701.456.871-04 (IMPETRANTE), LINDOMAR ANTONIO DE CASTRO - CPF: 787.699.221-87 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NEGATIVA DE
RECORRER
EM
LIBERDADE FUNDAMENTADA DE FORMA GENÉRICA,
PENA-BASE, FARIA JUS À “
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI NO 11.343/06
”, DEVERIA SER ESTABELECIDO REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO – PEDIDO DE CONCESSÃO DO “
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AO PACIENTE
”

COM FUNDAMENTO NA REDUÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR, AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL, APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PENAS E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
– IDONEIDADE - PRISÃO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - ENUNCIADO CRIMINAL 50 DO TJMT - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - ARESTO DO STJ -
QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS [10.519KG DE COCAÍNA] – TRANSPORTE INTERESTADUAL - ACÓRDÃOS STJ E TJMT
-
CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE COCAÍNA – ALTO VALOR COMERCIAL - ENTENDIMENTO DO STJ -
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE FUNDAMENTADA
–
PENA-BASE, MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL, TRÁFICO PRIVILEGIADO E MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL - INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO RECURSO DE APELAÇÃO – APRECIAÇÃO NO RECURSO – LÓGICA DO SISTEMA RECURSAL – ARESTO DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA

A motivação
per relationem
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

“
Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”
(STJ, HC nº 442.163/MA).

O Juízo singular fixou a pena base acima do mínimo legal, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime e a quantidade das drogas apreendidas, de modo que
“está devidamente fundamentada a negativa do direito de recorrer em liberdade”
(STJ, AgRg no HC 642050/SP), embora condenado a pena superior a 4 (quatro) e
inferior
a
8
(oito)
anos
de reclusão.

A quantidade [10.519kg] e a potencialidade lesiva da cocaína, somadas ao transporte interestadual em veículo automotor e justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar maior gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (STJ, HC 512.541/MT; HC 391.141/SP). No mesmo sentido, TJMT, HC N.U 1012091-30.2020.8.11.0000; HC N.U 1005300-16.2018.8.11.0000.

A apreensão de
10.519kg
(
dez quilogramas e quinhentos e dezenove gramas
) de cocaína, com o valor de R$50,00 (cinquenta reais), por grama, em Mato Grosso [
10.519,83
kg x 1000g x R$ 50,00 por grama], pode ser
estimada em
R$525.950,00 (quinhentos e vinte e cinco mil e novecentos e cinquenta reais),

segundo estudo do UNODC - Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/boletins
), alto valor comercial que justifica a segregação preventiva por evidenciar traficância em larga escala e elevado poder econômico explorado por grupo criminoso (STJ, HC 430039/SP).

A pertinência ou não dos pedidos de redução das penas e modificação do regime prisional devem ser apreciados em apelação criminal interposta simultaneamente,
“em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal”
(STJ, HC nº 219.667/PI).

“Havendo interposição de recurso de apelação o tema aqui debatido não deve ser analisado, em razão da maior amplitude daquele recurso, ainda pendente de julgamento, o qual permitirá análise mais aprofundada da matéria e onde certamente serão consignadas as nuances fático-probatórias que devam merecer atenção, providência essa, como visto, vedada na seara de cognição estreitíssima do writ”
(TJMT, HC nº 151664/2013).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1018891-06.2022.8.11.0000 -
CLASSE CNJ – 307
- COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE:

DR. PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS

PACIENTE:

LINDOMAR ANTONIO DE CASTRO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LINDOMAR ANTONIO DE CASTRO contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal (N.U 1005006-10.2022.8.11.0004), que o condenou por tráfico de drogas interestadual, desobediência e embriaguez ao volante a 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 648 (seiscentos e quarente e oito) dias-multa, em regime inicialmente fechado, com suspensão ou proibição do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, em regime inicial fechado e lhe negou o direito de recorrer em liberdade – art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006, art. 330 do CP e art. 306 do CTB (ID 143973676).

O impetrante sustenta que: 1) a negativa do paciente de recorrer em liberdade está fundamentada de forma genérica; 2) o aumento da pena-base “
é totalmente contrário à prova dos autos
”; 3) “
não houve a transposição de qualquer barreira estadual
”; 4) faria jus à “
causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei no 11.343/06
”; 5) deveria ser estabelecido regime inicial diverso do fechado.

Requer a concessão da ordem para que seja concedido
“o direito de recorrer em liberdade ao Paciente, ainda que com submissão a alguma medida cautelar diversa da prisão preventiva”
, com fundamento na redução da reprimenda basilar, afastamento da majorante do tráfico interestadual, aplicação do tráfico privilegiado penas e modificação do regime inicial para o aberto (ID 143973674), com documentos (ID 143973675/ ID 143973678).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Desembargador Luiz Carlos da Costa, em plantão judicial (ID 143981680).

O Juízo singular prestou informações (ID 145213165).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE O RÉU RECORRER EM LIBERDADE E REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. IMPROPRIEDADE DO WRIT. INCABÍVEL A UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS E, EM CASO DE ENTENDIMENTO DIVERSO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – ID 148548745)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 4.6.2022, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
No que se refere à garantia de aplicação da lei penal, temos que concordar que a decretação da custódia cautelar é medida que se impõe. [...]

No caso dos autos, verifica-se que o agente, após a prática delitiva, empreendeu fuga, sendo possível a sua contenção somente em razão da atuação efetiva dos agentes de segurança estatais.

Tal atitude, ao nosso ver, demonstra que o autuado não detém a mínima intenção de acompanhar o trâmite processual, bem como sujeitar-se à eventual reprimenda penal que lhe seja aplicada.

Portanto, vemos que configurada está a hipótese em que a lei adjetiva penal autoriza a decretação da prisão preventiva, qual seja, para garantir a aplicação da lei penal. [...]

Portanto, a possibilidade concreta de fuga – que se revela pela nuances do evento praticado – demonstram que a prisão preventiva é necessária para a garantia de aplicação da lei penal. [...]

Ainda, pela garantia da ordem pública, forçoso é reconhecer que cabível e necessária é a decretação da prisão preventiva. [...]

No caso dos autos, verifica-se que o delito imputado ao indiciado é o de tráfico de drogas.

É de conhecimento público e notório que atualmente o tráfico de drogas é o principal e mais perigoso combustível para as demais práticas delitivas. [...]

O traficante de drogas não somente possibilita a consecução de vários delitos patrimoniais – praticados por indivíduos desprovidos de meios para a aquisição de entorpecentes e que, em razão do vício, buscam de qualquer maneira a obtenção de fundos – quanto também é, tanto indiretamente quanto de muitas vezes de forma direta, o causador de vários delitos violentos, mormente aqueles motivados pelo não pagamento de drogas e decorrentes de discussões tanto quanto à responsabilidade pelos pontos de venda quanto aos valores obtidos com tal ilícita atividade. [...]

Vemos, portanto, que para a mínima garantia da ordem pública- esta consubstanciada não somente no fator segurança mas também no que tange à saúde pública -, necessária é a manutenção da prisão do autuado, convertendo a custódia flagrancial em preventiva.

Ainda, insta consignar que várias são as causas que levam à pessoa a traficar drogas, mas sempre há uma em comum: a intenção de ganhar dinheiro, seja para enriquecer-se ou mesmo para adquirir mais drogas.

E, conforme bem narrado pelo Ministério Público, a traficância a qual o autuado é acusado não é uma mera comercialização local, mas o transporte de milionárias quantias de droga. [...]

Conforme se verifica dos autos, o autuado não somente estava usando o seu filho para lhe auxiliar no transporte da droga, também tentou empreender fuga com a criança no veículo, colocando terceiros e, principalmente, o seu filho, em severos riscos.

Além de tudo isso, consta nos autos que o autuado teria usado cocaína e, após referida ingestão, teria passado a conduzir um veículo automotor – com seu filho – em uma rodovia, carregando drogas e fugindo da polícia.

Assim, resta clara a necessidade de que o autuado seja, de alguma forma, afastado da criança a qual colocara em risco.

Quanto aos supostos e alegados predicados e atributos pessoais do acusado, tais não se mostram sustentáculos para a revogação de uma constrição cautelar.

Dentre os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva expressamente previstos na legislação de regência, não há qualquer menção ou mesmo impedimento de sua decretação acaso detenha o acusado um bom comportamento social e familiar. [...]

Encontrando-se presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, eventuais qualidades pessoais do acusado não ilidem a mantença da cautelaridade, como já fartamente decidido pela jurisprudência pátria: [...]

Portanto, presente os pressupostos e requisitos da prisão preventiva e encontrando-se justificada a sua necessidade, as qualidades pessoais do acusado em nada influem para ilidir o decreto constritório.

Pelas razões alinhavadas, homologo o auto de prisão em flagrante ora comunicado e, conforme as razões expressas na presente decisão, decreto a prisão preventiva de LINDOMAR ANTÔNIO DE CASTRO, posto haver prova da materialidade do delito, indícios suficientes de sua autoria, ser o crime punido com reclusão e a medida mostrar-se necessária a garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal
.” (Alexandre Meinberg Ceroy, juiz de Direito – ID 143973675 – fls. 121/141 -
PJE nº 1005006-10.2022.8.11.0004
)

Em 4.8.2022, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por tráfico de drogas interestadual, desobediência e embriaguez ao volante – art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006, art. 330 do CP e art. 306 do CTB – (PJE nº 1005006-10.2022.8.11.0004).

Em 8.9.2022, condenou o paciente a 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 648 (seiscentos e quarente e oito) dias-multa, em regime inicialmente fechado e negou o direito de recorrer em liberdade, pelos seguintes fundamentos:

“[...] Da pena base

Quanto à pena-base, os vetores da personalidade, antecedentes, conduta social, culpabilidade, consequências, circunstância e motivos, nada demonstram em desfavor produzido nos autos.

No vetor circunstância ̧ constata-se que os fatos foram praticados em presença de criança, tendo em vista que o filho do denunciado, menor de 12 (doze) anos e portador de necessidades especiais, estava no interior do veículo durante todo o trajeto, razão pela qual elevo a pena em 1/6, sobre o mínimo cominado, resultando num aumento de 10 (dez) meses.

O comportamento da vítima, não deve ser analisado em desfavor, dado que inexiste vítima individualizável, por se tratar de crime contra a ordem pública e a saúde pública.

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, verifico ter sido apreendido um total de 10 (dez) tabletes, pesando aproximadamente de 10,510kg (dez quilos e quinhentos e dez gramas) e 05 (cinco) porções, pesando aproximadamente de 9,845g (nove gramas e oitocentos e quarenta e cinco miligramas), ambos da substância de qualidade cocaína, substância que é extremamente nociva à saúde pública.

Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias preponderantes do art. 42, da Lei nº. 11.343/06, devem ser valoradas exclusivamente na primeira etapa da dosimetria, não havendo margem para a transferência da análise desses elementos para as etapas posteriores: [...]

Sendo assim, considerando a quantidade apreendida, elevo a pena em 1/6 e fixo a pena base em 06(seis) anos e 08(oito) meses de reclusão.

Da pena provisória

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória.

Presente a atenuante da confissão espontânea, pelo que diminuo a pena em 1/6, e fixo a pena provisória em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Inexistem agravantes.

Da pena definitiva

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena definitiva.

Presente a causa de aumento de pena atinente à interestadualidade, considerando o depoimento do PRF Gabriel Osiris Correia França, complementado pelo depoimento da PRF Aline Carvalho Silva, que relataram que o réu veio de Cuiabá-MT e tinha como destino Goiânia-GO, não chegando ao seu destino final por conta da abordagem policial.

Assim, prevalece o entendimento de que para incidência da majorante do art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06, desnecessário a transposição de fronteiras eis que esteja demonstrada a intenção (súmula 587 do STJ)

Assim, majoro a pena do acusado em 1/6 (um sexto).

Quanto as causas de diminuição, a Defesa postula o reconhecimento do privilégio aduzindo a presença dos requisitos previstos em lei. Porém, considerando que o tráfico visava atingir dois Estados da Federação (Cuiabá-MT/Goiânia-GO); o transporte de grande quantidade e a qualidade da droga, a forma fracionada, quais sejam: 10 (dez) tabletes e 05 (cinco) porções de cocaína, ainda na presença de seu filho menor de 12 (doze) anos e portador de necessidades especiais, todos estes vetores, em conjunto, são incompatíveis com o privilégio.

Assim, afasto o privilégio do réu e fixo a pena definitiva em: 06 (seis) anos 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

Da multa

Quanto à pena de multa, aplico-a em 648 dias multa, no importe de 1/30 do salário mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06). [...]

Do regime

Conforme já destacado anteriormente, o acusado transportava 10 (dez) tabletes e 05 (cinco) porções de cocaína. A quantidade excessiva de droga também serve de fundamento idôneo para a adoção de regime mais gravoso para início do cumprimento da pena, nos termos do Enunciado 47, da Jurisprudência Consolidada do Eg. TJMT:

A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, considerando que a pena fixada é superior a 4 (quatro) anos e houve valoração negativa no vetor circunstâncias (artigo 33, § 3º, do CP) e em consonância com a jurisprudência do Eg. TJMT fixo regime inicial fechado ao réu

Do direito de recorrer em liberdade

Considerando a quantidade elevada e a qualidade do entorpecente (cocaína); a prática do tráfico visando atingir outro Estado da Federação; a quantidade da pena; o regime fixado; ter o réu respondido todo o processo em reclusão; persistindo as razões da prisão preventiva, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Nesse sentido é o entendimento do Eg. TJMT sedimentado no Enunciado nº. 25, da Jurisprudência:

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). [...].

3.

Dispositivo

a)

Condeno o denunciado Lindomar Antônio de Castro, na sanção do art. artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 c/c artigo 330 do CP, e artigo 306 c/c artigo 298, inciso I, ambos da Lei n. 9.503/97, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e fixo 648 (seiscentos e quarente e oito) dias multa, no regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade [...].”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito – ID. 143973676 – PJE nº 1005006-10.2022.8.11.0004).

Em 19.9.2022, a Defesa interpôs recurso de apelação (PJE nº 1005006-10.2022.8.11.0004).

Em 21.9.2022, o órgão do Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso (PJE nº 1005006-10.2022.8.11.0004).

Em 16.11.2022, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se nos autos do recurso de apelação criminal, razão pela qual encontra-se concluso para julgamento (PJE nº 1005006-10.2022.8.11.0004).

Pois bem.

A manutenção da custódia cautelar encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública,
consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em transporte interestadual [de Cuiabá/MT para Aparecida de Goiânia/GO]
de 10.519kg (dez quilogramas e quinhentos e dezenove gramas) de cocaína, divididos em 10 (dez) tabletes e 5 (cinco) porções, no interior do veículo conduzido pelo paciente [Chevrolet Cobalt, cor branca, placa PRC-0823], na companhia de seu filho de 10 (dez) anos de idade [portador de “
epilepsia-hiperativa, com severas limitações neuromotoras
”], pela rodovia BR 070, Km 8, município de Barra do Garças/MT.

Outrossim, a
motivação
per relationem
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

Não bastasse, o c. STJ firmou entendimento de que “
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”
(HC nº 442.163/MA – Relator: Min. Jorge Mussi – 28.6.2018).

A legalidade da custódia cautelar foi reconhecida por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC nº 1010884-25.2022.8.11.0000, em 28.7.2022, nos termos da seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS, EVENTUAL CONDENAÇÃO ENSEJARIA REGIME DIVERSO DO FECHADO, PRISÃO DOMICILIAR E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR, COM OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES - DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS - 10,510KG (DEZ QUILOGRAMAS E QUINHENTOS E DEZ GRAMAS) DE COCAÍNA – TRANSPORTE INTERESTADUAL – TENTATIVA DE FUGA DA ABORDAGEM POLICIAL - ACÓRDÃOS STJ E TJMT - PREDICADOS PESSOAIS – TRÁFICO DE DROGAS - EFEITOS DIFUSOS À SAÚDE E À SEGURANÇA PÚBLICA

- PREMISSA DO STF - REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA -

ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE COCAÍNA – ALTO VALOR COMERCIAL - ENTENDIMENTO DO STJ - PRISÃO DOMICILIAR - INDISPENSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – PERDA SUPERVENIENTE DA GUARDA DA CRIANÇA - JULGADOS DO STJ E TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIENTES/INADEQUADAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS [COCAÍNA] - CUSTÓDIA RECOMENDADA - ACÓRDÃOS DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A quantidade [10,510kg] e a potencialidade lesiva da cocaína, somada ao transporte interestadual em veículo automotor e a “tentativa de fuga no momento da abordagem policial” justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar maior gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (STJ, HC 512.541/MT; HC 391.141/SP). No mesmo sentido, TJMT, HC N.U 1012091-30.2020.8.11.0000; HC N.U 1005300-16.2018.8.11.0000.

Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do STJ (RHC 119881/SP), notadamente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública, “revela estar em jogo a preservação da ordem pública” (STF, HC nº 174102/RS).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

O princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando “atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar” (TJMT, HC NU 1011646-46.2019.8.11.0000). Somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp nº 1551168/AL; RHC nº 92.741/MG).

Não basta a invocação da existência de filho com idade inferior a 12 (doze) anos de idade, sendo necessário que os cuidados à criança sejam exercidos única e exclusivamente pelo paciente (TJMT, HC N.U 1013929-08.2020.8.11.0000; HC nº 40467/2017; HC nº 1026807- 62.2020.8.11.0000).

Se o paciente perdeu a guarda do seu filho, a negativa de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar mostra-se justificada (STJ, RHC 100568/SP).

Os indicativos de tráfico interestadual de entorpecentes, a quantidade de cocaína apreendida e sua natureza mais nociva - droga de alto poder viciante – revelam “sólido risco ao meio social” (STJ, RHC 115932/MG), a recomendar “a custódia como forma de manutenção da ordem pública” (STJ, RHC 133153/MG)
.”

Por sua vez, o Juízo singular fixou a pena base acima do mínimo legal [6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão], ao valorar negativamente as circunstâncias do crime [transporte realizado com o filho do paciente no veículo] e a quantidade das drogas apreendidas [mais de 10kg de cocaína], de modo que
“está devidamente fundamentada a negativa do direito de recorrer em liberdade”
(STJ, AgRg no HC 642050/SP, Relator: Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ – 2.3.2021), embora condenado a pena superior a 4 (quatro) e
inferior
a
8
(oito)
anos
de reclusão.

Frise-se que a quantidade [
10.519kg
] e a potencialidade lesiva da cocaína, somadas ao transporte interestadual em veículo automotor justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar maior gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (STJ, RHC nº 98.403/MG – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 7.8.2018; HC 544400/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 2.3.2020).

Nessa linha, destacam-se arestos deste e. Tribunal: TJMT, HC N.U 1012091-30.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.6.2020; HC N.U 1005300-16.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 18.6.2018.

Atente-se que a apreensão de
10.519kg
(
dez quilogramas e quinhentos e dezenove gramas
) de cocaína, com o valor de R$50,00 (cinquenta reais), por grama, em Mato Grosso [
10.519
kg x 1000g x R$ 50,00 por grama], pode ser
estimada em
R$525.950,00 (quinhentos e vinte e cinco mil e novecentos e cinquenta reais),

segundo estudo do UNODC - Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/boletins
), alto valor comercial que justifica a segregação preventiva por evidenciar traficância em larga escala e elevado poder econômico explorado por grupo criminoso (STJ, HC 430039/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 14.3.2018; HC 647886/RJ – Relatora: Minª. Laurita Vaz – 2.9.2021).

Ademais, a quantidade de cocaína transportada pelo paciente permitiria a distribuição de 10.519 (dez mil, quinhentos e dezenove) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

No tocante aos demais pedidos [diminuição da pena-base, afastamento do tráfico interestadual, reconhecimento do tráfico privilegiado e regime aberto], constata-se que não houve o trânsito em julgado da sentença condenatória [proferida em 8.9.2022] e o paciente interpôs recurso de apelação criminal em 10.9.2022, o qual foi recebido em 13.9.2022, consoante informações do juiz da causa (ID 143973674).

A pertinência ou não dos pedidos de redução das penas e modificação do regime prisional devem ser apreciados em apelação criminal interposta simultaneamente,
“em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal”
(STJ, HC nº 219.667/PI - Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 24.4.2014).

Adota-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Havendo interposição de recurso de apelação o tema aqui debatido não deve ser analisado, em razão da maior amplitude daquele recurso, ainda pendente de julgamento, o qual permitirá análise mais aprofundada da matéria e onde certamente serão consignadas as nuances fático-probatórias que devam merecer atenção, providência essa, como visto, vedada na seara de cognição estreitíssima do writ”
(HC nº 151664/2013 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 21.2.2014).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022